Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Recurso no: 1003359-91.2019.8.11.0001
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
Recorrida: EDLUCI CABRAL DE LIMA
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do Julgamento: 03.09.2020
EMENTA.
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. PERDA DE VOO EM RAZÃO DA ALTERAÇÃO REPENTINA DO PORTÃO DE EMBARQUE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR. OBSERVÂNCIA DA DIALETICIDADE RECURSAL. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA SOBRE A ALTERAÇÃO. PERDA DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PREVIAMENTE CONTRATADO. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS E MATERIAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença de parcial procedência que condenou a recorrente ao pagamento de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e dano material no valor de R$ 1.272,35 (mil duzentos e setenta e dois reais e trinta e cinco centavos).
2. Propósito recursal é a reforma da sentença a quo para julgar improcedente os pedidos da inicial. Subsidiariamente a redução do quantum indenizatório.
3. Rejeitada a preliminar de ofensa a dialeticidade. Razões que infirmam os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença, o que se observa a dialeticidade recursal.
4. Ação indenizatória cuja causa de pedir decorre de perda de voo em decorrência de alteração repentina do número do portão de embarque, que culminou também na perda da hospedagem previamente contratada.
5. Contratação de passagens aéreas, para o trecho de Cuiabá/MT – Guarulhos/SP – Maceió/AL, com data de embarque no dia 05.04.2019 às 18h35 no portão no 04 e previsão de chegada às 01h45. Alteração arbitrária e repentina do no 4 para o portão no 10 que resultou na perda do voo pela requerida e cancelamento da viagem e hospedagem que havia contratado em Maceió.
6. Tentativa de solução administrativa infrutífera. Alegação de impossibilidade de pagamento de taxa de reembarque por se tratar de passagens promocionais.
7. Alegação da recorrente de culpa exclusiva do consumidor na perda do voo, pois, embora tenha, efetivamente, realizado o check-in e aguardava apenas o embarque, “não se apresentou a tempo de embarcar em razão de comportamento desidioso e desatento”, quanto a alteração do portão de embarque; situação que afasta a responsabilidade em indenizar.
8. A alteração arbitrária e repentina do portão de embarque, e o prejuízo experimentado pelo consumidor decorrente do dispêndio de tempo solicitando informações e providências nos balcões de atendimento da empresa aérea, assim como o cancelamento da viagem e hospedagem previamente contratada, torna inafastável a caracterização do ato ilícito, consequentemente, o dever de indenizar (CC, art. 186 e 927).
9. Configurada falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, “caput” e § 3o, da Lei n.o 8.078/90, que enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, hipóteses estas não comprovadas nos autos.
10. Configuração de falha na prestação do serviço que gera obrigação de indenizar.
11. O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o critério da razoabilidade, não comportando alteração quando verificada a similitude com as circunstâncias fático-probatórias.
12. Quantum indenizatório arbitrado em observância ao critério da razoabilidade.
13. A reparação pelos prejuízos experimentados pela não realização da viagem e consequente perda de hospedagem no hotel em Maceió que havia previamente contratado é decorrência lógica do defeito na prestação do serviço, que ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.
14. Dano material devido ante à comprovação do pagamento da passagem aérea no valor de R$ 922,35 (novecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) e hospedagem em Maceió no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais), que não pôde usufruir em decorrência da falha na prestação de serviços.
15. Recurso conhecido e Desprovido.
16. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/1995.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[EDLUCI CABRAL DE LIMA - CPF: 028.392.871-96 (RECORRENTE), MARESSA DE OLIVEIRA VOGADO TAVARES - CPF: 035.564.211-51 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA (1a VOGAL); DRA VALDECI MORAES SIQUEIRA (2a VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2020